Tribunal: TJDFT
Processo: 0004603-40.2016.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. CONSTITUCIONAL. REGIME VISITAÇÃO. CONVIVÊNCIA. GENITOR. PROTEÇÃO INTEGRAL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. VISITAÇÃO SUPERVISIONADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O instituto da guarda e o direito de convivência atendem, de forma prioritária, ao melhor interesse do menor, por disposição expressa do artigo 227 da Constituição Federal.
2. Por envolver menor, o direito de convivência deve ser orientado pelos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança.
3.Em caso de fundadas suspeitas de violência por parte da madrasta, é de se impor que as visitas sejam feitas com supervisão, preservando o interesse da criança, conforme determinado na sentença.
4. Recurso conhecido e desprovido.